Tribunal: TCU
Processo: 016.285/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5075/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.285/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonia Gleiciania Carvalho de Menezes (XXX.077.752-XX); Celma Damas de Sousa (XXX.214.333-XX); Margareth Andrade Furtunato (XXX.244.582-XX); Sayane Marlla Silva Leite Montenegro (XXX.372.884-XX); Tania Mara de Souza Castro (XXX.159.222-XX); Valquiria Soares da Silva de Azevedo (XXX.382.887-XX); Walison Silva Reis (XXX.908.563-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.